Tribunal: STF
Processo: AI 733757
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONTROVÉRSIA SOBRE CABIMENTO DE RECURSO 
   DA COMPETÊNCIA DE CORTE DIVERSA - ADEQUAÇÃO. Quando em questão 
   controvérsia sobre cabimento de recurso da competência de Corte 
   diversa, a via excepcional do recurso extraordinário apenas é 
   aberta se no acórdão prolatado constar premissa contrária à 
   Constituição Federal.

	RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA 
   FÁTICA. Na apreciação do enquadramento do recurso extraordinário 
   em um dos permissivos constitucionais, parte-se da moldura fática 
   delineada pela Corte de origem. Impossível é pretender 
   substituí-la para, a partir de fundamentos diversos, chegar-se a 
   conclusão sobre a ofensa a dispositivo da Lei Básica 
   Federal.

	AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO 
   CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a 
   aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de 
   Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da 
   litigância de má-fé.